Tribunal: TJDFT
Processo: 0741231-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, e ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não foram realizados exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do beneficiário.
3. A operadora e a administradora de planos de saúde assumem o risco do negócio ao não exigirem que o beneficiário se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde.
4. Apelação interposta pela Ré parcialmente provida. Apelação adesiva não provida. Unânime.